Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713630-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: NELBI SILVA RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra decisão (ID 188347669) da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de NELBI SILVA RAMALHO, indeferiu a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Em suas razões (ID 57561657), alega que: 1) a execução deve ser direcionada aos interesses do credor; 2) realizou diversas diligencias para localizar bens e movimentações financeiras, sem êxito, o que significa a ocultação de recursos; 3) o sistema Sniper foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para trazer celeridade e centralizar a busca de ativos e patrimônios em processos executórios; 4) integra diversos sistemas, cujo pedido individual faria com que o processo possuísse mais tempo de tramitação do que o necessário para a sua satisfação, a exemplo das bases de dados dos sistemas do TSE, ANAC, Portal da Transparência, DATAJUD e CGU; 5) o sistema descobre vínculos e relações patrimoniais que sejam interessantes para o processo em segundos e com grande detalhamento, destaca vínculos, sigilosos ou não, entre pessoas físicas e jurídicas e permite identificar grupos econômicos; 6) os processos devem observar princípios basilares que auxiliam no bom funcionamento do poder judiciário e que sejam capazes de garantir o cumprimento efetivo do objetivo perseguido pelas partes; 7) os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual devem ser observados. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para autorizar e determinar a pesquisa de bens do executado no sistema Sniper. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 57562259). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A controvérsia reside em determinar se é cabível a pesquisa de ativos financeiros no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o princípio da cooperação não compreende busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário, que deve prezar pela efetividade das diligências até para não prejudicar as demais atividades da secretaria. Assim, o deferimento do pedido de buscas por meio dos sistemas de pesquisas à disposição do juízo depende da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido. Sobre o SNIPER, no endereço eletrônico (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) encontra-se a seguinte definição: "(...) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do SNIPER, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o SNIPER destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente." – grifou-se. Como visto, o SNIPER possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Em seu atual estágio, o sistema não é fonte de pesquisa autônoma, com dados próprios e diferentes dos demais sistemas disponíveis. Ao contrário, o SNIPER possui integração com os seguintes órgãos e suas respectivas bases de dados: 1) Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 2) Tribunal Superior Eleitoral – TSE: base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; 3) Controladoria-Geral da União – CGU: informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; 4) Agência Nacional de Aviação Civil – Anac: Registro Aeronáutico Brasileiro; 5) Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; 6) Conselho Nacional de Justiça – CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos; 7) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso). A título exemplificativo, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD já permite a obtenção de dados atualizados de CPF e CNPJ relacionados ao devedor, especialmente no que se refere a dados sensíveis, como disponibilidade de ativos em instituições financeiras. Já a busca de informações de processos judiciais, de natureza cível ou eleitoral, por meio dos sítios eletrônicos dos tribunais, inclusive do TSE pode ser empreendida pela iniciativa do próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. No mesmo sentido, as informações porventura existentes na CGU quanto a possíveis sanções administrativas, empresas declaradas inidôneas ou suspensas, punições aplicadas a empresas sem fins lucrativos e acordos de leniência firmados com o poder público, se desfavoráveis ao devedor, só se prestarão a ratificar a situação de insolvência ou de impossibilidade de pagamento da dívida. Finalmente, as pesquisas na ANAC e no Tribunal Marítimo serão ineficazes para a localização de bens, se já não há nos autos qualquer demonstração de riqueza ou se já se verificam indícios de que de fato não existe patrimônio do devedor. Diante desse cenário, a pesquisa ao sistema SNIPER só é imprescindível em face de inexistência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Logo, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. A propósito e ilustrativamente, registrem-se os precedentes recentes deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido.3. Na hipótese, houve a recente pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1774001, 07321537320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INUTILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localização de bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais.2. Ainda que a ferramenta deva ser exaltada, é certo que seu uso não deve ser feito de forma indiscriminada, pois, mais do que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 3. As diversas diligências realizadas pelo Juízo de primeira instância, em cooperação com a exequente, mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, as quais se mostram infrutíferas, reforçam, por ora, a inutilidade do pedido de consulta via sistema SNIPER. 4. Há de se destacar que a tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário, principalmente no presente caso, quando a parte não envidou todos os esforços para localizar bens penhoráveis. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1764508, 07092833420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. INUTILIDADE DIANTE DE PESQUISA REALIZADA VIA SISBAJUD. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A execução se realiza em interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional. 1.1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.1.2. Com base no princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado, mas não transfere ao Poder Judiciário a titularidade da iniciativa nem sobre os custos das diligências na busca de bens para a satisfação de seu crédito. 2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (Sisbajud, Renajud e Infojud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título judicial. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que visa auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes indicando onde os clientes de instituições financeiras possuem contas de depósito à vista, de poupança ou a prazo, entre outros. 3.1. Além de ser medida subsidiária, o CCSe o sistema Sisbajud utilizam a mesma base de dados, com a diferença que tão somente este último identifica valores e promove o bloqueio dos ativos encontrados. 3.2. Assim, eventual consulta ao sistema CCS não propiciará qualquer proveito econômico e resultará em simples repetição das informações já obtidas. 4. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 4.1. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023.)” – grifou-se No caso, houve consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 75544924. 75544924 e 75216086). Assim, o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER deve ser indeferido, em razão de sua inutilidade. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator